Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei n. 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, no art. 2o, § 1o, I, obsta o processamento e julgamento de ações de natureza coletiva.

2. A ação ajuizada para modificar gabarito de questão de concurso público (Agente de Polícia Civil – PCDF), acaso procedente o pedido, possui aptidão para alcançar os demais concorrentes ao cargo público correlato, adentrando na esfera jurídica daqueles que foram submetidos à mesma prova objetiva, pois representaria alteração no gabarito e, por conseguinte, na classificação final do certame. Nota-se, há previsão editalícia (item 10.12.8 do Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020) de que, in verbis: Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

3. A despeito de a ação anulatória n. 0700600-85.2022.8.07.0018 impugnar o gabarito oficial definitivo, por força do princípio da isonomia, estampado no art. 5o, caput, da CF/88, não se vislumbra, nesta assentada, razão para que eventual modificação da resposta ou anulação da questão 34 da aludida prova objetiva não seja estendida aos demais candidatos.

4. Nesse sentido, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELA VIA JUDICIAL. EDITAL ESTENDE EFEITOS DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES A TODOS OS CANDIDATOS. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. CONHECIMENTO DO ATO VIOLADOR. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário da Administração e ao Comandante da Polícia Militar, ambos do Estado da Bahia, consubstanciado na falta de revisão da pontuação e reclassificação do impetrante no concurso público destinado ao provimento de vagas para o Cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, Edital SAEB/2012, em razão da anulação de questões de raciocínio lógico na prova objetiva do reportado certame. II - Durante o prazo de validade do concurso, foi ajuizada Ação Ordinária n. 0569986-78.2014.8.05.001 por alguns candidatos, com o objetivo de anular questões da prova e, consequentemente, redistribuir os pontos das questões anuladas, a fim de obterem classificação dentro do número de vagas previsto no edital. A demanda foi julgada procedente, com a consequente reclassificação dos autores. III - O Edital do certame prevê expressamente, em seu item 10.11, que os pontos das questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso, bem como dispõe no item 10.12 que, em caso de provimento de recurso, poderá ocorrer a classificação ou a desclassificação do candidato que obtiver ou não a nota mínima exigida para a prova. IV - Na hipótese, não há que se falar na anulação de questão somente para beneficiar aos candidatos que recorreram ao Poder Judiciário, uma vez que tal limitação dos efeitos da anulação das questões se constituiria em uma vantagem inaceitável que fere de pronto o princípio da isonomia, além de configurar verdadeira afronta ao edital. (...) (RMS 58.674/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

6. Diante de tal quadro, merece ser prestigiado o entendimento do douto Juízo Suscitante, do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao consignar “que o pedido de mérito formulado apresenta nítidas consequências de ordem coletiva, com reflexo indistinto a todos os candidatos que se inscreveram no certame, os quais podem sofrer eventual efeito prejudicial de hipotética sentença de procedência sem que sequer tenham tido conhecimento da demanda e sido chamados para se defender”.

7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.